Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011776-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (PACIENTE), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (PACIENTE), CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA (PACIENTE), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (PACIENTE), SANDERVAL FONSECA DA ROCHA (PACIENTE), DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI - CPF: 035.578.331-27 (PACIENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÕES PREVENTIVAS – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, DELITO IMPORTARÁ EM REGIME ABERTO OU SEMIABERTO, CONCESSÃO DE LIBERDADE PROCESSUAL PARA CORRÉU EM OUTRO
HABEAS CORPUS
, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DILAÇÃO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PLURALIDADE DE CRIMES – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS – PACIENTES DENUNCIADOS APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RESULTADO FINAL DA LEI – MEDIDA MAIS GRAVOSA QUE O PROVIMENTO NA AÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT E TJMG – PENA CORRESPONDENTE AO FATO CRIMINOSO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGAMENTO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU – SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO PACIENTE JUSTIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado aos pacientes e a aplicação do princípio da homogeneidade (STJ, HC nº 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011776-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALISSON SANTOS AMARAL E OUTROS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALISSON SANTOS AMARAL, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JOSE LEITE MELO, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCC e FABIO JOSE DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, por organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013.

A impetrante sustenta que os pacientes: 1)
“estão presos há 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias”
sem que tenha sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 16.6.2022); 2)
“foram denunciados exclusivamente pelo delito de organização criminosa, o que demonstra que eventual reprimenda, importará em regime aberto ou no máximo semiaberto”
; 3)
“possuem as mesmas circunstâncias que o corréu Lucas Correa Azevedo (HC 1008012-37.2022.8.11.0000) que teve a concessão da ordem, bem como Rodrigo Brito de Oliveira que teve decisão liminar concedida em favor dele (HC 1009957-59.2022.8.1.0000)”
, a justificar a extensão do benefício concedido aos corréus; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes (ID 131966673), com documentos (IDS 131966673/131966682).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri para outorgar liberdade processual ao paciente, em plantão judiciário (ID 132777691).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça opina concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pacientes que estariam em situação processual idêntica à de corréus beneficiados com liberdade provisória por ofensa ao princípio da homogeneidade. Pedido de liberdade provisória ou extensão de efeitos de decisão paradigma. Excesso de prazo. Complexidade do feito criminal que justifica a quebra regular da instrução e formação da culpa. Inexistência de desídia do Juízo no impulso processual. Extensão dos efeitos. Ponderação do período da prisão preventiva, pena correspondente ao fato criminoso imputado [organização criminosa] e aplicação do princípio da homogeneidade. Pretensão defensiva pertinente. Liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal. Situação objetiva dos pacientes que se assemelha aos paradigmas [pacientes denunciados somente por organização criminosa]. Parecer pela concessão da ordem para outorgar liberdade provisória vinculada à respectiva ação penal objeto da impetração, preservadas possíveis decisões constritivas de outros feitos, caso existente.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 133207151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual aos pacientes nos seguintes termos:

“[...] Os pacientes encontram-se segregados preventivamente desde o mês 7.2020, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses.

No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que todos os pacientes foram denunciados somente por organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013] [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontram segregados cautelarmente há mais de 1 (um) ano e 11 (onze) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado aos pacientes e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Registre-se que, em 29.10.2021 e 13.6.2022, no julgamento dos HCs N.U 1019612-89.2021.8.11.0000 e HC 1008012-37.2022.8.11.0000, respectivamente, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória aos corréus Peterson Willian Ariati de Castro e Lucas Correa Azevedo por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão aos pacientes deste HC, nos termos do art. 580 do CPP [...]”
(ID 132777691).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória aos pacientes vinculada aos autos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo comunicar eventuais mudanças de endereço (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022